Tribunal: TJPA
Processo: 0000541-91.2020.8.14.0058
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000541-91.2020.8.14.0058

RECORRENTE: JERSON PEREIRA MARTINS

ADVOGADO DATIVO: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE LAUDO CADAVÉRICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA PELA NÃO PRESERVAÇÃO DO LOCAL DO CRIME. REJEIÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
Não há qualquer prejuízo capaz de influenciar na conclusão do laudo cadavérico, eis que confirmou a
que a causa mortis da vítima se deu por golpes de faca, além das demais provas testemunhais e da própria confissão do recorrente, que afirmou ter ceifado a vida da vítima. Desse modo, à luz do instituto pas de nullité sans grief, tem-se que não houve qualquer prejuízo a qualquer parte no processo, sendo a norma aplicada de forma coerente, dentro dos limites finalísticos a que se presta. Desta forma, tendo o laudo cadavérico demonstrado a materialidade do delito, não há que se falar em qualquer nulidade.
2. MÉRITO IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos nos autos, existem nas provas colhidas, indícios de autoria e materialidade delitiva, aptos a escorar a decisão de pronúncia. É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso penal em sentido estrito interposto
Jerson Pereira Martins
por intermédio de advogado constituído, com fulcro no art. 581, inciso IV, do CPP, contra a r. decisão que os pronunciou como incursos nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro (Homicídio qualificado).

Narra a denúncia que, no dia 30.05.2020, por volta de 18h30min, em uma casa abandonada que fica próximo do centro da comunidade rural da Vila Nova, nesta Cidade, o denunciado matou a vítima J.P.M., por motivo fútil, com um golpe de arma branca na região torácica, na altura do peito/coração.

Consta ainda que a vítima e o nacional Ido, não identificado, tinham comprado 01 (um) litro de cachaça, momento em que convidaram o réu para juntos consumirem a bebida. A vítima e o acusado provavelmente se estranharam em razão de consumo excessivo de álcool, oportunidade em que o réu foi até a sua residência e se armou com uma faca, e, na sequência, retornou para o local. Ato contínuo, o denunciado desafiou a vítima a continuar proferindo os xingamentos, quando este propalou novas ofensas, instante em que o acusado desferiu um golpe em seu peito, e, a sequência, empreendeu fuga, dispensando a arma em um matagal e se escondendo na casa do pai.

A denúncia foi recebida em 15/06/2020.

Laudo Necroscópico da vítima

A audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

Inconformado com a decisão de pronúncia, a defesa de Jerson Pereira Martins manejou o presente recurso e em razões, (ID 6608516), pugnou pelo reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e, assim, consequentemente que seja reconhecida a nulidade do laudo de ID 6608510 – pg. 11, por não ter observado as formalidades legais para sua idoneidade. Por fim, requereu a impronúncia do acusado, na forma do artigo 414 do CPP.

Em contrarrazões, (Id 6608518 – pag. 1 a 6), o representante do Parquet manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão foi mantida e os autos remetidos para a Corte de Justiça Estadual (id 6608518 pag. 09).

Nesta instância a Procuradoria de Justiça, (Id 7221757), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo à análise dos seus fundamentos.

Conforme o relatado, o recorrente requer preliminarmente
pelo reconhecimento da quebra da cadeia de custódia e, assim, consequentemente que seja reconhecida a nulidade do laudo de ID 6608510- pag. 11, por não ter observado as formalidades legais para sua idoneidade, apontando que não houve a preservação do local dos fatos e do corpo da vítima pelos policiais acionados para a diligência.

De início conveniente lembrar que a pronúncia encerra uma decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Sendo assim,
o julgador não necessita de provas incontroversas para proferir sentença, bastando que haja provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, pois a certeza acerca do crime e de sua autoria será dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o órgão competente para julgar o crime ora em análise.

Vige, no processo penal, o princípio
“pas de nullité sans grief”
, o qual determina que a declaração de nulidade, seja relativa, ou absoluta, requer a efetiva comprovação de prejuízo à parte. Nessa senda, de acordo com os artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal, não se declara a nulidade de nenhum ato se dele não resultar prejuízo à parte, ou se não influir na apuração da verdade ou na decisão. No caso em apreço, a defesa não demonstrou efetivo prejuízo ao recorrente.

É sabido que a preservação do local do crime tem por escopo dar ao perito maior condições de coletar vestígios para elucidar a autoria delitiva. Ocorre que mesmo que não tenha supostamente ocorrido a preservação do local do crime, a defesa não se desincumbiu em demonstrar qual o efetivo prejuízo na demonstração da materialidade delitiva.

Vê-se que não há qualquer prejuízo capaz de influenciar na conclusão do laudo cadavérico, eis que confirmou a
que a causa mortis da vítima se deu por golpes de faca, além das demais provas testemunhais e da própria confissão do recorrente, que afirmou ter ceifado a vida da vítima.

Destaca-se que toda matéria atinente às nulidades deverá ser guiada pela necessidade de preservação dos interesses tutelados pela jurisdição penal, aferidos a partir da atuação de cada sujeito do processo no seu regular desenvolvimento.

Como ensina o preclaro jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, pag. 954:

"A forma prevista em lei para a concretização de um ato processual não é um fim em si mesmo, motivo pelo qual se a finalidade para a qual se pratica o ato for atingida, inexiste razão para anular o que foi produzido."

Desse modo, à luz do instituto pas de nullité sans grief, tem-se que não houve qualquer prejuízo a qualquer parte no processo, sendo a norma aplicada de forma coerente, dentro dos limites finalísticos a que se presta.

Destaco que até mesmo em casos em que inexistam a confecção de laudo pericial, ainda assim é possível obter por outros meios de prova a comprovação da materialidade delitiva, conforme se infere no seguinte julgado:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO NECROSCÓPICO. JUÍZO DE SUSPEITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDUBITÁVEL. DESPROVIMENTO.
1. A ausência de laudo necroscópico não é suficiente para desconstituir a acusação, pois resta inconteste a existência dos corpos das vítimas alvejadas com tiros de arma de fogo, sendo prescindível a prova pericial. 2.
Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do Réu a Júri Popul
ar. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA - 2019.03509631-79, 207.603, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-20, Publicado em 2019-08-29).
Grifei

Desta forma, tendo o laudo cadavérico demonstrado a materialidade do delito, não há que se falar em qualquer nulidade. Por tais motivos,
rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial por quebra de cadeia de custódia.

No mérito, pretende a defesa pela impronúncia do recorrente Jerson Pereira Martins, nos termos do art. 414 do CPP.

Nos autos existem indícios suficientes de autoria, prova da existência de crime e de que
o ora recorrente agiu compelido por
animus necandi,
pressupostos aptos a escorar a decisão de pronúncia.

Veja-se que a
materialidade
do delito
restou devidamente comprovada pelo Laudo pericial nº 2020.06.000173-TAN (ID 6608510- pag. 11 e 12), concluindo que o óbito de Rayan Deyvid Firmino Azevedo se deu por esfaqueamento e na prova testemunhal, subsídios necessários para sustentar a
materialidade
do delito, bem como identificar a presença de
indícios suficientes de autoria,
e, consequentemente, autorizar a pronúncia.

Os
indícios de autoria
encontram-se demonstrados nos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual que apontam o recorrente como autor do delito.

Em juízo a testemunha
Marcio Loyola Muniz
, policial civil, afirmou (fls. 75/77): “
Que em trabalho durante a noite em questão, recebeu uma ligação informando de que havia um corpo na localidade rural onde ocorreu os fatos; que não sabe informar o local exato que a vítima e o acusado estavam consumindo bebida alcoólica; que ao chegarem naquela zona rural, o corpo estava dentro de uma caçamba de um carro; que não houve diligências no local exato do delito; que os populares informaram que o nacional que havia cometido o crime se encontrava em casa; que cercou a casa junto com os demais policiais e o abordou, dando-lhe voz de prisão; que o acusado aparentava estar ébrio, e,

ao chegar na delegacia confessou que havia matado a vítima; que conforme narrou o réu, o ocorrido haveria acontecido após xingamentos proferidos pela vítima contra ele; que a vítima se encontrava com um golpe próximo à região do peito; que não conseguiu localizar a arma do crime; que o acusado afirmou que após o crime, se livrou da arma.
”.

A testemunha
Smith Veloso Leite
, policial civil, em juízo (fls. 75/77), afirmou:
“Que recebeu uma ligação por volta das 21h:40min., informando que havia acontecido um homicídio na localidade da Vila Nova, zona rural de Senador José Porfírio-PA; que na mesma ligação informaram que o corpo estava dentro de um carro, aguardando a polícia, e que a vítima estaria com um golpe de faca próximo ao peito, o que pôde ser constatado após chegarem ao local; que como havia grande aglomeração, inclusive com a presença de familiares da vítima, tanto a testemunha quanto os demais policiais acharam mais prudente levarem de imediato o corpo da vítima, bem como o acusado até a delegacia; que foram até o local com a intenção apenas de buscar o corpo, pois achavam que o acusado já teria fugido; chegando ao local, os populares informaram que o acusado estava em casa; que a residência do acusado era de aproximadamente 50 metros de distância de onde o corpo da vítima se encontrava; que o réu se entregou à polícia militar e que apresentava sinais de embriaguez; que desde o início o acusado confessou ter matado a vítima; que segundo Jerson, ele teria matado a vítima após esta xingar a mãe daquele; que após os xingamentos o acusado foi em sua casa buscar a faca que teria sido usada no crime; que todos os populares presentes informavam que Jerson havia matado a vítima; informou ainda que, Matheus, nacional que estava bebendo no dia do ocorrido com o acusado e a vítima, afirmou à testemunha que as brincadeiras/xingamentos eram mútuas”.

A testemunha
Jackson Gomes Passos
, policial militar, em juízo (fls. 75/77), afirmou: “
Que foi junto com as testemunhas Smith e Loiola até a localidade rural da Vila Nova, ao chegarem encontraram o corpo da vítima dentro de um

carro; que os populares presentes informaram que o nacional que havia cometido o crime se encontrava em casa, na presença de seu pai; que o acusado informou que estaria bebendo com a vítima, e, que o mesmo havia xingado e dito que iria comer a mãe do acusado; que o acusado afirmou que teria cometido o crime ocasionado por estas circunstâncias; que o local onde o corpo se encontrava e o local onde o acusado e a vítima estavam bebendo seria próximo; que no momento da diligência o local estava fechado; que não chegaram a ir até o local do crime.”.

O recorrente em seu interrogatório em juízo, confessou que matou a vítima. (fls. 75/77).

Conforme se depreende dos depoimentos transcritos, existem nas provas colhidas, indícios suficientes de que a vítima foi assassinada, tanto pelas declarações da testemunhas bem como pela confissão do réu.

É cediço que a pronúncia é pautada por juízo de admissibilidade da acusação em que a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do princípio
in dúbio pro

societate
, que vigora nessa fase processual, conforme o entendimento que pontifica nos tribunais pátrios,
verbis:

“Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 408), torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T..)
(RTJ 141/816).

JÚRI - HOMICÍDIO - IMPRONÚNCIA - INADMISSIBILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. - A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, pautado pelo brocardo in dubio pro societate, bastando, assim, que haja prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se admitindo falar-se em impronúncia quando presentes tais elementos de convicção. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10433130109666001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 07/05/2014, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/05/2014)

PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O princípio do in dubio pro societate vige nesta fase processual, sendo afastado, momentaneamente, o princípio da presunção de inocência, que voltará a vigorar plenamente por ocasião do julgamento dos réus. 2. No presente caso, resultou demonstrado nos autos as provas da materialidade e indícios suficientes de autoria sendo imperiosa a pronúncia do Acusado. 3. Recurso desprovido. (TJ-PE - RSE: 3296940 PE , Relator: Fausto de Castro Campos, Data de Julgamento: 18/11/2014, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/11/2014)

No ponto, cumpre anotar que o mencionado princípio quer significar apenas que, no caso de haver mais de uma interpretação licitamente retirada da prova carreada ao processo e apenas uma delas for desfavorável ao réu, não é possível ao magistrado monocrático retirar a análise e decisão do caso do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Na hipótese dos autos, a negativa de autoria não vem amparada em prova estreme de dúvidas, enquanto que a materialidade do fato encontra-se evidenciada, bem como suficientes os indícios sobre a autoria do delito imputado ao acusado, conforme depoimentos da prova pessoal supramencionada.

Reitera-se, a decisão de pronúncia não é uma decisão de mérito, mas de caráter processual (mero juízo de admissibilidade da acusação) a encerrar a primeira fase dos processos de competência do Tribunal do Júri, não competindo ao Juiz de Direito analisar profundamente a prova.

Ademais, é sabido que não cabem na fase de pronúncia profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses existentes nos autos.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, evidências de
animus necandi
, e de que o réu agiu por motivo fútil, a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes ser dirimidas pela Corte Popular.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento para manter a decisão atacada.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/04/2022